Tribunal: TJSP
Processo: 1002310-79.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ANTERIOR ANULADA COM REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CONFRIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL (DIB) FIXADO NA SENTENÇA PARA O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ANTERIOR ANULADA COM REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CONFRIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL (DIB) FIXADO NA SENTENÇA PARA O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO PRIMEIRO AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO PELO SEGURADO. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO. DIB QUE DEVE RECAIR NO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO RELACIONADO AOS MALES INCAPACITANTES. AUSENTE PROVA DA INCAPACITAÇÃO PERMANENTE ANTERIOR A ESSA DATA. RECURSO DO INSS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. TEOR CONCLUSIVO DA PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ALTERAR A DIB.
1. Recurso do INSS. Alegação do descabimento da concessão de aposentadoria por invalidez. Rejeição. Incapacidade laborativa total e permanente demonstrada. Nexo causal comprovado. Benefício devido. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: (i) compensação de eventuais valores pagos a título de benefícios inacumuláveis; (ii) Incidência da Súmula 111/STJ.
2. Sentença concessiva de aposentadoria por incapacidade permanente. Doença ocupacional. Males colunares. Incapacidade laborativa total e permanente demonstrada. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
3. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
5. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa de prévio benefício relacionado às sequelas incapacitantes, constadas em laudo pericial. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 862).
6. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis.
7. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do caráter ilíquido da condenação, a autarquia sucumbente deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem definidos na fase de liquidação do julgado, a teor da ressalva prevista no art. 85, § 4o, inc. II, do CPC, oportunidade em que as partes poderão discutir, em contraditório, os parâmetros adotados, inclusive a aplicação da Súmula 111/STJ, com observância do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.105).
9. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
10. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
11. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA no tocante à data de início do benefício, ressalvada a observância dos citados consectários legais.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.